Tribunal: CARF
Processo: 10875.906772/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.906772/2012-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.341 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BUHLER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 6a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 06/06/2014.
2.
A decisão indeferiu a homologação da compensação declarada no
PER/DCOMPs ns. 33015.36228.300312.1.7.04-6648, por não entender não haver crédito
disponível para compensação dos débitos informados no dito PER/DCOMP.
3.
De acordo a decisão recorrida, in verbis:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.906772/2012-63
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906772/2012-63

(...) Em síntese, a contribuinte alega que efetuou em duplicidade, nas datas de
15/06/2011 e 30/09/2011, as contribuições sociais retidas na fonte, incidentes
sobre a Nota Fiscal no 401-VPR Engenharia, no valor de R$ 13.950,00.
Examinando o PER/DCOMP 33015.36228.300312.1.7.04-6648, transmitido em
30/12/2012, objeto do Despacho Decisório em questão, observa-se que a
interessada informou como valor original do crédito inicial a quantia de R$
13.950,00, constante do DARF no valor de R$ 40.631,00, com Código de
Receita 5952, vencimento em 30/09/2011 – período de apuração 15/09/2011
(fls. 121 e 122).
A requerente anexou a planilha de fls. 12, intitulada “Retenção PIS;
COFINS/CSLL CF. LEI 10.833/03”, que discrimina, por fornecedor, as notas
fiscais (cópias anexadas às fls. 13/28) com fato gerador em 15/09/2011 e
vencimento em 30/09/2011, com a indicação de um “Total Recolhido
30/09/2011”, no valor de R$ 40.631,00, na qual consta a Nota Fiscal no 401, da
VPR Engenharia, no valor de R$ 300.000,00, com retenção no valor de R$
13.950,00.
Também juntou a planilha de fls. 31, intitulada “Retenção PIS; COFINS/CSLL
CF. LEI 10.833/03” discriminando, por fornecedor, as notas fiscais (cópias
anexadas às fls. 32/112) com fato gerador em 31/05/20011 e vencimento em
15/06/2011, e a indicação de um “Total Recolhido 15/06/2011”, no valor de R$
17.802,57, na qual também consta a Nota Fiscal no 401, da VPR Engenharia, no
valor de R$ 300.000,00, com retenção no valor de R$ 13.950,00.
Em consultas efetuadas aos sistemas internos deste órgão, observa-se que na
DCTF – Maio/2011 - Original Cancelada, apresentada em 19/07/2011 (fls.
127/141), foi informado no Código de Receita 5952-02, o débito no valor de R$
17.802,61 (2a Quinzena/Maio/2011), o qual foi vinculado ao Darf no mesmo
valor, com vencimento em 15/06/2011, tendo sido mantidas tais informações
nas retificadoras apresentadas em 23/04/2012 (fls. 142/156) e em 25/02/2014
(fls. 157/171).
Enquanto, na DCTF – Setembro/2011 - Original Cancelada apresentada em
23/11/2011 (fls. 172/183), foi informado no Código de Receita 5952-02, o
débito no valor de R$ 40.631,00 (1a Quinzena/Set/2011), o qual foi vinculado
ao Darf no mesmo valor, com vencimento em 30/09/2011, enquanto na DCTF –
Setembro/2011, Retificadora Ativa, apresentada em 25/02/2014 (fls. 184/195),
o débito informado foi no valor de R$ 26.681,00 (1a Quinzena/Set/2011), o qual
foi vinculado ao Darf no valor de R$ 40.631,00, com vencimento em
30/09/2011.
Por sua vez, conforme consulta ao SIEF – Fiscalização Eletrônica –Analisa
Valores - Pagamento (fls. 196/197), verifica-se que, após a retificação da
DCTF/Setembro/2011, o valor de R$ 40.631,30 foi alocado em 28/02/2014 para
pagamento da CSRF – Código de Receita 5952, PA 01-09/2011, com
vencimento em 30/09/2011, no valor de R$ 26.681,00, vinculado na DCTF,
restando um saldo de R$ 13.950,00.
Entretanto, tal fato, por si só, não é suficiente para deferir o pleito da
interessada, uma vez que nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e
específica o seu direito creditório.
Considerando que a Nota Fiscal no 401-VPR Engenharia tem data de emissão
em 10/05/2011 (fls. 14 e 33), e como demonstrado pela contribuinte, inclusive
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906772/2012-63

na própria DCTF/Maio/2011, o fato gerador/período de apuração foi
31.05.2011, e o vencimento para o recolhimento das respectivas contribuições
sociais – Código de Receita 5952-02, ocorreu no dia 15/06/2011, resta
examinar, no caso, se houve outro pagamento em 30/09/2011 sobre o mesmo
fato gerador (31/05/2011), como defende a interessada, cabendo ressaltar, no
entanto, que apesar de alegar que se trata da indicação da mesma Nota Fiscal no
401 - VPR Engenharia, emitida no dia 10/05/2011, o fato gerador informado na
planilha de Retenção PIS COFINS/CSLL CF. LEI 10.833/03 foi em
15/09/2011, e não 31/05/2011 (fls. 12).
Contudo, com a finalidade de comprovar o pagamento em duplicidade no dia
30/09/2011, a contribuinte anexou aos autos somente planilhas confeccionadas
por ela própria, já referidas acima, com a indicação das notas fiscais que alega
serem concernentes aos fatos geradores em pauta, ou seja, não há no processo
nenhuma outra comprovação documental ou contábil para que seja realizada
uma averiguação mais precisa quanto aos dados informados nas planilhas,
procedimento necessário à comprovação dos fatos que deram origem à
retificação da DCTF/Setembro/2011, antes aludida, até pelo fato de que tal
retificação ocorreu após a emissão do Despacho Decisório pela autoridade
competente, considerando que a DCTF é de responsabilidade da contribuinte,
informa apenas os débitos confessados por ela, e não detalha a base de cálculo
desses débitos, entre outras informações inerentes à comprovação do pagamento
em duplicidade.
Nesse sentido, entendo que a interessada não logrou comprovar o equívoco
alegado, e, conseqüentemente, o pagamento em duplicidade, no valor de R$
13.950,00, informado como crédito no PER/DCOMP em foco.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à manifestação
de inconformidade, para manter a não homologação da compensação declarada
de que trata o Despacho Decisório em questão nos autos.
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que::
5.
Apresentou pedido de compensação utilizando o crédito de CSRF apurado
em 30.09.2011, no valor de R$ 13.950,00;
6.
A empresa VPR Engenharia emitiu Nota Fiscal Eletrônica n° 401 em
10.05.2011, no valor de R$ 300.000,00 referente a prestações de serviços fornecidos à
Recorrente. Por essa razão, houve retenções de Contribuição Social, no valor de R$ 13.950,00;
7.
Em 18.05.2011 a Recorrente registrou contabilmente, o imposto referente
à Fatura n° 401 e posteriormente estornou o valor. Acosta parte do Livro Razão aos autos;
8.
Aduz que embora tenha havido estorno do valor a título de CSRF, a
Recorrente realizou o pagamento do imposto, via DARF em 15.06.2011, no valor de R$
17.802,61, juntamente com outras retenções, referente a 2a quinzena 05/2011;
9.
Registra que em 31 de agosto de 2011, a Recorrente lançou novamente em
sua contabilidade a entrada da Nota Fiscal n° 401 e efetuou novamente o recolhimento do
tributo, em 30.09.2011, referente a 2a quinzena de 08/2011, no valor de R$ 40.631,00,
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906772/2012-63

juntamente com outras retenções. Acosta comprovante de recolhimento, planilha de apuração do
CSRF, e parte do Livro Razão, para infirmar o alegado.
10.
A SRFB tem acesso a todas as informações contábeis da Recorrente por
meio do Sped Contábil, podendo, portanto, verificar a veracidade das informações e lançamentos
apresentados e a duplicidade no recolhimento da CSRF pleiteada.
11.
Aduz que, nos termos dos art. 66 da lei 8383/91 e art. 74 da lei 10.637/02
tem direito a compensar créditos e débitos e que a atuação da fiscalização deve buscar a verdade
material. Requer, por fim, seja homologada a compensação intentada.
É o relatório.

Voto

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Da Admissibilidade

1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
II – Do Mérito

2.
A Recorrente requer seja homologada a DCOMP n.
33015.36228.300312.1.7.04-6648, no valor de R$ 5.168,78 com crédito de CSRF no valor
original de R$ 13.950,00, que alega ter pago em duplicidade em 30/09/2011 .
3.
Embora a DRJ/RJ1, ao analisar o pedido da Recorrente, tenha verificado o
pagamento dos valores informados por ela, entendeu que o equívoco alegado, e,
consequentemente, o pagamento em duplicidade, no valor de R$ 13.950,00, informado como
crédito no PER/DCOMP em comento, não pôde ser comprovado.
4.
Muito embora a DRJ não tenha indicado como a Recorrente poderia
confirmar a existência e a disponibilidade do crédito pleiteado, a Recorrente, em sede de recurso
voluntário, junta aos autos DARFs de recolhimentos, partes de seu livro razão, as DCTFs
retificadoras do período e o respectivo PER/DCOMP para infirmar o alegado. Ressalta ainda que
a própria SRF possui acesso aos seus dados contábeis por meio de seu SPED Contábil, de modo
que seria possível verificar a veracidade das informações declaradas.
5.
Esta turma tem reconhecido que, na busca pela verdade material, princípio
norteador do processo administrativo fiscal, deve ser admitida a documentação trazida pelos
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906772/2012-63

contribuintes que possam comprovar os fatos alegados, mesmo que em sede de recurso
voluntário. Isso porque, existindo o crédito, não pode a Fazenda Pública cobrar tributos não
previstos em lei sob o argumento de que a procedimento engendrado não estaria previsto na
legislação de regência.
6.
Esse entendimento encontra respaldo em recentes julgados proferidos pela
Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n. 101003.953,
proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo
Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem
Pública, observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no
processo administrativo não é absoluto.
7.
Diante do exposto, entendo ser necessário que a Unidade de Origem,
realize diligência para que se avalie a existência e disponibilidade do crédito alegado à luz das
informações prestadas pela Recorrente nestes autos, bem como dos demais documentos e
elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo
acesso lhe seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros documentos que
entenda necessários à esta análise.
8.
Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos comprobatórios
necessários.
9.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
10.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906772/2012-63

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital